Tribunal: TJDFT
Processo: 0751478-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751478-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WALLACE SOUZA DA SILVA PACIENTE: FABIANA DOS SANTOS CONCEICAO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com requerimento liminar, impetrado por Wallace Souza da Silva em favor de Fabiana dos Santos Conceição, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que, nos autos da ação penal no0753834-28.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. O impetrante informa que a paciente, mulher de 41 anos, primária e sem antecedentes criminais, encontra-se submetida à prisão preventiva sob imputação dos delitos de tráfico de drogas e porte irregular de munição. Alega que a operação policial responsável pela prisão tinha como alvo inicial o lote no 9, onde um adolescente supostamente realizava comércio direto de entorpecentes. Sustenta que os agentes, sem mandado judicial e sem fundada razão prévia, decidiram ingressar no lote no 3, residência da paciente. Afirma que nada foi apreendido no interior do imóvel. Relata que, após a invasão, os policiais localizaram pequenas porções de droga e algumas munições em varredura realizada no telhado, área comum de acesso compartilhado, pertencente a lote subdividido em cinco unidades autônomas, ocupadas por diversas famílias. Pontua que a única conduta atribuída à paciente consistiu em auxiliar sua filha a descer do telhado, ato de natureza materna e protetiva, sem qualquer vínculo com o material apreendido. Defende que a prisão preventiva foi mantida com fundamentação genérica e abstrata, sem individualização da conduta, em afronta aos arts. 312 e 315, § 2o, do Código de Processo Penal. Argumenta a ilegalidade do ingresso domiciliar, esclarecendo que a justificativa policial para a invasão do lote no 3 baseou-se em denúncias anônimas que indicariam a atuação do adolescente com duas mulheres, informação não corroborada por qualquer denúncia constante dos autos. Ressalta que o perfil descrito como “jovens traficantes” é incompatível com a paciente, mulher de 41 anos, mãe de família e sem histórico criminal. Sustenta que os depoimentos policiais divergem das denúncias e acrescentam elementos inexistentes, evidenciando a ausência de fundada razão contemporânea para a entrada no lote no 3, conforme exigido pelo Tema 280 da Repercussão Geral do STF. Afirma que a invasão foi ilícita e que toda prova subsequente é contaminada por derivação, nos termos do art. 157, §§ 1o e 2o, do CPP. Acrescenta inexistirem indícios concretos de autoria atribuíveis à paciente. Registra que a jurisprudência é pacífica no sentido de que apreensão em área comum não gera imputação automática, ante a ausência de domínio do fato ou posse exclusiva. Sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva não individualizou a conduta, apoiou-se em gravidade abstrata, ignorou a nulidade da prova, não apontou risco concreto e não enfrentou a ausência de autoria, violando os arts. 312 e 315, § 2o, do CPP. Destaca a desnecessidade de medida cautelar real no caso concreto. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas previstas no art. 319, incisos I, IV, V e IX, do CPP. Por fim, pede a confirmação da ordem para: (i) reconhecer a ilegalidade do ingresso domiciliar; (ii) declarar a nulidade das provas subsequentes; (iii) reconhecer a ausência de indícios mínimos de autoria; (iv) afastar os requisitos do art. 312 do CPP; e (v) substituir a prisão por medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade da paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, conforme preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda a ausência dos requisitos necessários à custódia preventiva, ignora as circunstâncias concretas e específicas da prisão em flagrante da ora paciente, que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas principalmente à garantia da ordem pública, ao perigo de reiteração e a gravidade em concreto da conduta imputada, seja em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como de munições de arma de fogo, e envolvimento de adolescente. Consta dos autos que a paciente foi presa e autuada em flagrante em 07/10/2025 (ID 78662283, p. 9). A audiência de custódia ocorreu em 08/10/2025, ocasião em que o auto de prisão em flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva (ID 78662283, p. 47). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia imputando à paciente a prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/2006, bem como no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003 (ID 78662283, p. 160). Em 23/10/2025, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, pleito que foi indeferido em 13/11/2025 (ID 78662283, pp. 218-223 e 245-251). Não se verificam irregularidades na decretação da prisão preventiva nem em sua manutenção. Como bem salientado na decisão atacada, a custódia preventiva da ora paciente se faz necessária considerando a garantia da ordem pública, o perigo de reiteração e a gravidade em concreto da conduta, em especial, pela elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas no local da operação. Registro, neste ponto, que, apesar das alegações defensivas, no sentido de que a ora paciente é primária, importa afirmar que a jurisprudência desta Egrégia Corte entende que circunstâncias pessoais supostamente favoráveis ao paciente, tais como bons antecedentes, não interferem na manutenção da prisão cautelar. Logo, neste momento inicial, estou a corroborar com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar da paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima das infrações penais imputadas a paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora